Tribunal: TJPA
Processo: 0002751-03.2017.8.14.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2023-04-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002751-03.2017.8.14.0000

APELANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

APELADO: SOLANGE MACEDO DE SOUZA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. NÃO VERIFICADAS. ACÓRDÃO ENFRENTOU SATISFATORIAMENTE TODOS OS PONTOS SUSCITADOS NO RECURSO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. EMBARGOS REJEITADOS
.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0002751-03.2017.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO

EMBARGANTE: UNIMED BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
(ADVS. DIOGO AZEVEDO TRINDADE - OAB/PA Nº 11.270-A E LUCAS SOUZA CHAVES – OAB/PA Nº 26.498).

EMBARGADO: SOLANGE MACEDO DE SOUZA (
ADV. SOLANGE MACEDO DE SOUZA – OAB/PA Nº 7.331-A).

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração
por
Unimed Belém Cooperativa de Trabalho,

movida por
Solange Macedo de Souza
, em razão do acórdão que conheceu e negou provimento ao recurso de Agravo Interno (PJe ID nº 4.412.080) para manter a decisão proferida pelo Juízo de 1º grau, que concedeu a Tutela antecipada à embargada para que a Unimed Belém, no prazo de 02 (dois) dias, restabelecesse os serviços referentes ao plano de saúde da titularidade da embargada e seus dependentes.

Inconformado, o embargante opôs os presentes embargos (PJe ID nª 4.412.081) sustentando as presenças de omissão no
decisum
uma ve que, o acórdão, ora embargado “
concluiu pela ilegalidade da rescisão contratual, por considerar que a parte adversa não teria sido notificada acerca da possibilidade de rescisão contratual. Que foram observados os requisitos impostos pelo art. 13 da Lei 9.656/98.

Argumenta, ainda, que “
o documento acostado 16 da contestação, que demostra de maneira inequívoca que a Operadora realizou o enciou da CARTA DE NOTIFICAÇÃO DE INADIMPLÊNCIA ao endereço da autora, localização esta na própria pela de ingresso, tendo havido assinatura de Aviso de Recebimento em 02/12/2016.”

Pugna, dessa forma, que sejam acolhidos os embargos, para que seja sanada a omissão no julgado, reconhecendo-se que a decisão recorrida não se manifestou acerca de elemento imprescindível para deslinde do feito.

Por fim, requer o prequestionamento das matérias ventiladas no presente recurso e o acolhimento dos aclaratórios.

Em contrarrazões a embargada postula para que seja negado provimento aos aclaratorios (PJe ID nº 4.412.083).

Registro por oportuno que os autos foram distribuídos a esta relatora em 31/01/2022.

Belém (PA), data registrada no sistema

Desembargadora. MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº 0002751-03.2017.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO

EMBARGANTE: UNIMED BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
(ADVS. DIOGO AZEVEDO TRINDADE - OAB/PA Nº 11.270-A E LUCAS SOUZA CHAVES – OAB/PA Nº 26.498).

EMBARGADO: SOLANGE MACEDO DE SOUZA (
ADV. SOLANGE MACEDO DE SOUZA – OAB/PA Nº 7.331-A).

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Conheço do presente recurso por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

De início, esclareço que ao proferir o voto (PJe ID nº 4.412.080), esta relatora enfrentou as alegações, ficando claro que ainda que a autora estive em mora, a UNIMED tinha o dever de notificá-la sobre a possível rescisão contratual, dando-lhes a chance de quitar o débito em aberto.

Cumpre esclarecer que o Aviso de Recebimento (AR) acostado está com destinatário Raimundo Oliveira Souza e recebido no dia 02/12/2016 por Maria Pilar (PJe ID nº 4.412.066 – pág. 14 a 16), logo, resta claro que a Sra.
SOLANGE MACEDO DE SOUZA, não

foi notificada para regularização do suposto débito.

Dessa forma, entendo ser necessário, por questão de didática, a reprodução dos trechos do julgado, no que diz respeito a cada omissão suscitada, a demostrar que a decisão está clara e fundamentada:

“A autora, ora agravada, e sua família mantiveram contrato de Assistência de Saúde com a UNIMED BELÉM desde 22.03.2001, na modalidade Plano UNIPLAN INDIVIDUAL AMBULATORIAL E HOSPITALAR, contrato n° 1 1053, com cobertura nacional e acomodação
em
apartamento o contrato foi rescindido pelo UNIMED em 04.01.2017. No caso concreto o inconformismo da agravante cinge-se a ordem de restabelecimento do plano de saúde da autora/agravada e de seus dependentes, o qual foi cancelado sob o fundamento de atraso no pagamento das mensalidades do Plano de Saúde.

cancelamento do plano de saúde sem prévia notificação do beneficiário, gerando surpresa no momento do atendimento médico recusado é ilegal, gerando o direito ao restabelecimento da cobertura, nos termos do art. 13, parágrafo único, Lei n. 9.656/98, vejamos: (...) compulsando os autos verifica-se o Aviso de Recebimento AR (fl. 175), expedido pela Unimed, do qual consta aviso de cancelamento, enviado para RAIMUNDO OLIVEIRA SOUZA. AV. ALM. BARROSO, AL ENRIQ. ENGELHARD. 25, BELÉM/PA
recebido por Maria do Pilar. Portanto, não foi enviado à autora, ora agravada, titular do plano de saúde conforme se verifica nos documentos de fls. 132 e 137.

Verifica-se, pois, que nào houve a correta notificação da titular do plano de saúde, no caso, da autora/agravada, tanto que esta somente tomou conhecimento do cancelamento de seu plano de saúde, quando se dirigiu à unidade Estação Saúde reduto, no dia 12/01/2017, onde
foi informada que seu plano havia sido rescindido em 04.01.2017. De conformidade com o artigo 13 da Lei 9.656/98, ausente a comprovação de prévia e
regular notificação pessoal da consumidora, a relação contratual há que ser restabelecida. (...) Ademais, no caso concreto o Juízo a quo determinou que agravante fornecesse os boletos em atraso para que a agravada efetuasse o pagamento dos mesmos, a agravante noticia que deu cumprimento a determinação judicial, e não há nos autos notícia de que a autora/agravada deixou de efetuar pagamento das prestações que estavam vencidas ou quaisquer outra, o que demonstra que a decisão agravada não causou danos para a UNIMED Diante o exposto, com fundamento no art. 932, VIII do CPC/2015 e no art. 133, XII, ‘d’ do RITJ, CONHEÇO c NEGO PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, para manter a decisão agravada, nos termos da fundamentação.“

Posto isto, é evidente que a embargante busca apenas a reapreciação de matéria já decidida, todavia os embargos de declaração não são adequados à nova análise do mérito de demanda, já que o ordenamento pátrio destina-lhe o fim específico de integração dos julgados.

Neste sentido, é a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. PRÓPOSITO MODIFICATIVO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CNTRADIÇÃI OU ERRO MATERIAL. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EFEITOS INFRIGENTES. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. I – Embargos de declaração opostos pela Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro contra acórdão que julgou procedente a ação para declarar inconstitucional a Lei 8.842/2020 e, por arrastamento, o Decreto 47.173/2020, ambos do Estado do Rio de Janeiro. II –
Aclaratórios manejados com a finalidade clara e deliberada de alterar o que foi decidido, não sendo possível atribui-lhes efeitos infringentes, salvo em situações excepcionais, o que não ocorre no caso em questão.
III – Embargos de declaração rejeitados. (STF –ADI: 6495 RJ. Relator: RICARDO LEWANDOWSKI, Data de Julgamento: 03/05/2021, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 12/05/2021 - Grifei)

Corroborando o raciocínio, trago julgado, a título de exemplo, do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. EFEITOS INFRIGENTES. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC/201, art. 1.022).
É inadmissível a sua oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargadas, já que não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide.
2. Embargos de declaração rejeitados. ” (STJ – Edcl no REsp: 1739706 RJ 2018/0106472-6, RELATOR: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 14/03/2022, T4 – QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/04/2022- Grifei).

Por fim, quanto ao pedido de prequestionamento, ressalta-se que o Novo de Processo Civil consagrou o chamado prequestionamento ficto, logo, por força do artigo 1.025 do referido diploma, consideram-se prequestionadas as matérias veiculadas no recurso.

Ante o exposto,
conheço e rejeito
dos
Embargos de Declaração
opostos, mantendo, integralmente, os termos do v. Acórdão embargado, de acordo com a fundamentação lançada ao norte.

Fiquem as partes cientificadas de que a insistência injustificada no prosseguimento do feito, caracterizada pela oposição de novos embargos de declaração manifestamente inadmissíveis ou protelatórios a este acórdão, ensejará a imposição de multa prevista no art. 1.026, § 2º do CPC/2015

É como voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém (PA), data registrada no sistema

Desembargadora MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

Relatora

Belém, 17/04/2023